Tribunal: TJSP
Processo: 0009152-04.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para a mesma finalidade (artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/06). Impetração visando à revogação da prisão preventiva por excesso de prazo para julgamento das apelações interpostas. Hipótese em que a autoridade coatora seria o próprio Tribunal de Justiça, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça apreciar o remédio constitucional, nos termos

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para a mesma finalidade (artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/06). Impetração visando à revogação da prisão preventiva por excesso de prazo para julgamento das apelações interpostas. Hipótese em que a autoridade coatora seria o próprio Tribunal de Justiça, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça apreciar o remédio constitucional, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal. Precedente. Apelações que, de toda sorte, já foram julgadas, ocorrendo, assim, a perda superveniente do objeto da impetração.
Impetração não conhecida.